Tribunal: TCU
Processo: 000.057/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900052025, modalidade Pregão e Uasg 200031 (Objeto: Aquisição/Registro de preços para fornecimento de vestimentas sociais (itens de alfaiataria e camisas))

Inteiro teor:
Acórdão 216/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90005/2025 (SRP), sob a responsabilidade da Procuradoria da República no Estado da Bahia (PR/BA), com valor estimado de R$ 3.371.827,88, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de conjunto de vestimenta social para os agentes de polícia do Ministério Público Federal e para auxiliares de plenário da Procuradoria-Geral da República que atuam no Superior Tribunal de Justiça, contendo paletó, blazer , calça e camisa, com distinção entre os gêneros masculino e feminino. Considerando que o certame objeto da representação já foi alvo de medida cautelar no bojo do TC Processo 023.733/2025-0 , confirmada pelo colegiado por meio do Acórdão 30/2026-TCU-Plenário , de minha relatoria, para " que a Procuradoria da República no Estado da Bahia (PR/BA) se abstenha de celebrar contrato decorrente do Pregão Eletrônico 05/2025, Licitação 90005/2025 (SRP), e, caso algum contrato já tenha sido firmado, se abstenha de praticar qualquer ato com vistas à sua execução, até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria "; e considerando que o representante traz diversos elementos que devem se somar às análises promovidas pela unidade instrutora no contexto do TC Processo 023.733/2025-0 , sendo imprescindível tratar ambos os processos em conjunto; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e os arts. 36 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar feito pelo representante, pois tal medida já foi deferida no âmbito do TC Processo 023.733/2025-0 , autuado em data anterior, que cuida de representação de outra licitante tratando do mesmo certame; c) apensar o presente processo ao TC Processo 023.733/2025-0 , tendo em vista que há relação de conexão entre eles e se mostra conveniente a tramitação conjunta; d) comunicar a decisão ao representante. 1. Processo TC- Processo 000.057/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: BR Fardamentos Especiais Ltda. (CNPJ: 34.418.875/0001-20) 1.2. Unidade: Procuradoria da República no Estado da Bahia - Ministério Público Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Bruno Carvalho Ribeiro, representando BR Fardamentos Especiais Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há